Tribunal: TJMT
Processo: 1015883-26.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015883-26.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), JUAREZ OLIVIO CECCATTO JUNIOR - CPF: 046.290.631-02 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO MARTINS - CPF: 318.194.638-93 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2.o, INCISOS I E IV C/C ART. 14, INCISO II DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, EM RAZÃO DA ATUAÇÃO EM LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – REJEIÇÃO – PRESENTES A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA CABALMENTE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREVALÊNCIA DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
2.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI –
3.
REQUERIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO TORPE E AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Na fase da pronúncia, somente é cabível a absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de dúvida razoável acerca do uso moderado, pelo recorrente, dos meios necessários para repelir a imaginada injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu. Destarte,

presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, deve a acusação ser submetida ao crivo do Júri Popular, consoante o comando expresso no art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

2. Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida, a desclassificação do delito, no estágio processual relativo à decisão de pronúncia, só deve ser implementada quando a ausência do
animus necandi
estiver comprovada acima de qualquer dúvida, pois, nesta fase, a incerteza da prova não beneficia o réu, vigorando, como cediço, o princípio do
in dubio pro societate.

3. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de estarem configuradas, como ocorre na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, publicado em 12/04/2017).

Recurso defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

JUAREZ OLIVIO CECCATTO JUNIOR

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JUAREZ OLIVIO CECCATTO JUNIOR
em face da r. decisão registrada no ID
20187461 e ss.
, proferida pelo d. Juízo da
2.a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT,
nos autos da ação
penal n.o

451-35.2016.811.0017 – código 133511
, que
o
pronunciou
como incurso nas penas do
art. 121, §2.o, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
20187489
e ss., o recorrente
pretende a

absolvição sumária
,
com fulcro no art. 415, inc. IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que as provas coligidas ao feito demonstraram a presença da excludente de ilicitude da
legítima defesa putativa
; ao que agrega os pleitos subsidiários
de
desclassificação
do crime de homicídio para o de lesão corporal
, por total ausência de
animus necandi
,
bem assim a
exclusão das qualificadoras

referentes ao motivo torpe e ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima, por carecerem provas quanto à atuação por

ciúmes e por meio de surpresa, tal como descrito na narrativa fática realizada pelo órgão acusatório.

Em contrarrazões vistas no ID
20187492
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo
desprovimento
do vertente recurso.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular

manteve o r. édito impugnado pelos seus próprios fundamentos, consoante se depreende da decisão registrada no ID
20187486
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
26876493
, opinou pelo
desprovimento
da irresignação.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID

20187491)
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
.

Verte da denúncia que, no dia
06 de março de 2016
, por volta das 14h00min, na cidade de Alto Boa Vista/MT, o ora recorrente
JUAREZ OLIVIO CECCATO JUNIOR
, imbuído de
animus necandi
, mediante disparos de arma de fogo do tipo revólver calibre .38,
tentou ceifar a vida
da vítima
Carlos Aberto Martins
,

provocando-lhe lesões corporais no antebraço esquerdo e nas regiões torácica e cervical, somente não consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo a narrativa realizada pelo
Parquet
, na mencionada data, a vítima
Carlos Aberto Martins
, juntamente com
Khássia Walleria Lopes Ferreira (ex-namorada do réu), e outro casal de amigos, decidiram ir
a um pesque-pague, todos em um único veículo. Durante o trajeto, o grupo constatou que a caminhonete Toyota Hillux do recorrente os perseguia, motivo pelo qual tentaram despistá-lo entrando em uma chácara antes de chegarem ao pesque-pague, contudo, sem sucesso, pois logo o recorrente estacionou seu veículo e adentrou no estabelecimento, permanecendo parado no balcão central em observação à mesa em que a vítima e seus amigos se encontravam, até decidir rumar em sua direção e chama-la para uma conversa a sós, na parte externa do comércio.

Em um primeiro momento, o ofendido recusou o convite e se dispôs a dialogar na frente dos demais indivíduos presentes, mas, diante da persistência do recorrente, anuiu ao solicitado, afastando-se do seu grupo em direção à caminhonete Toyota Hillux do acusado, que prontamente lhe indagou se estava mantendo um relacionamento amoroso com sua ex-namorada

Khássia
, a quem passou
a vigiar de maneira corriqueira após o término do laço afetivo, bem assim, perguntou se a vítima mantinha
‘um caso’
(sic) com a esposa do seu primo, ambas indagações respondidas negativamente, sucedida da justificativa de que se tratavam de fofocas da cidade.

Ainda de acordo com a denúncia, no curso da conversa entre os envolvidos, o genitor de
Khássia
chegou ao local preocupado com o fato de o aparelho celular da filha aparentemente encontrar-se desligado e ciente de que no dia anterior a mãe da jovem havia conversado com o recorrente e percebido que estava ‘desnorteado’ com a separação, motivo pelo qual interveio no diálogo travado entre o réu e o ofendido, questionando o primeiro
“o que está pegando aí Júnior?”
(sic), o que involuntariamente atraiu a atenção da vítima e possibilitou ao ora recorrente sacar a arma de fogo preexistente em sua cintura, efetuando um primeiro disparo em direção ao desafeto, o qual o atingiu na parte inferior esquerda do tórax, transfixando-o e saindo na lateral sob o braço, momento em que o ofendido virou-se de costas a fim de correr para um matagal próximo, restando atingido por outros dois disparos, sendo uma na região carotidiana, cujo projétil saiu na região cervical, e outro no antebraço esquerdo.

Na intelecção do órgão acusatório, o crime foi perpetrado por
motivo torpe
decorrente do sentimento de
“ciúmes incontido pelo acusado”
(sic), assim como por meio de
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
, consistente na surpresa do ataque.

Por tal fato,
JUAREZ OLIVIO CECCATO JÚNIOR
foi
denunciado
e, ao final da primeira fase do rito escalonado do Júri Popular,
pronunciado
como incurso nas sanções do art. 121, §2.o, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II do Código Penal, contexto este em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves e pertinentes digressões, passo à análise individualizada das teses recursais.

1.
Da pretendida absolvição sumária
– Tese de legítima defesa putativa:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Sendo assim, a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do CPP, somente se materializa em quatro hipóteses distintas:
a)
quando provada a inexistência do fato;
b)
se provado que o réu não é o autor do crime;
c)
quando o fato não constituir infração penal, e;
d)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Além do mais, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão
com
julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Ou seja, o
acolhimento do pedido de absolvição sumária formulado pelo recorrente depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à presença das referidas hipóteses legais
, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do juiz togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, resta evidente que a pretensão absolutória
não faz jus à acolhida
.

A
materialidade da infração penal
encontra-se delineada nos autos através do boletim de ocorrência (ID
20185539
); do laudo pericial e respectivo mapa topográfico para localização de lesões (ID
20185569
); do termo de exibição e apreensão (ID
20185572
), além dos depoimentos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal.

No que concerne à
autoria delitiva
, por sua vez, denota-se a presença de indícios suficientes a implicar o
possível
envolvimento de

JUAREZ OLIVIO CECCATOR JUNIOR
, na
medida em que
admitiu
em ambas as fases processuais a responsabilidade pelos disparos de arma de fogo que lesionaram a vítima, consoante se infere do termo de interrogatório disponível no ID
20185573
e da inquirição em mídia audiovisual armazenada no ID
20187495 - Pág. 2
.

Cumpre frisar que a confissão qualificada do recorrente é corroborada pelos depoimentos judiciais das testemunhas
Claudecy Lopes dos Santos
e
Rosivaldo Ferreira
,
que relataram ter presenciado
o exato momento em que o réu retirou a arma da cintura e disparou contra seu desafeto (
Relatório de Mídias de ID 20187495).

O ponto nevrálgico da presente insurgência recursal, portanto, repousa na
tese

de que
o recorrente agiu em legítima defesa putativa
, visando tão somente repelir injustas agressões a serem possivelmente efetivadas pela vítima.

Sob o crivo do contraditório,
JUAREZ OLIVIO CECCATOR JUNIOR
afirmou que, na data do fato, convidou a vítima para uma conversa em particular, de modo que, com o aceite, dirigiram-se à parte externa do pesqueiro em que se encontravam, onde, então, questionou a conduta do ofendido de sair com a esposa do seu primo, bem assim o fato dele constantemente
“falar charadinhas a seu respeito”
(sic);
“tirar sarro da sua cara”
e
“falar que, juntamente com o seu primo, era corno”
(sic).

Demais disso, o recorrente salientou ao magistrado singular que, a partir desse momento da conversa, a vítima adotou uma postura de deboche e afronta, respondendo-lhe
positivamente todas as suas indagações, com o acréscimo de que seria capaz de manter relação sexual com a sua ex-namorada, a sua cunhada e demais entes da sua família.

Prosseguindo com a sua versão dos fatos, o acusado afirmou que nesse interregno observou a aproximação de um veículo, fazendo-o crer que pudesse ser o início de um ataque contra si, em especial porque o ofendido se afastou e mencionou retirar algo da sua cintura, causando-lhe medo. Assim, visando defender-se do mal injusto imaginado, atentou contra a vida daquele, não sabendo precisar o número de disparos efetuados contra a vítima, tampouco a direção em que apontou a arma de fogo (Relatório de Mídias de ID
20187495).

A despeito do ora pronunciado ter detalhado o fato ilícito com pormenores,
não há como afirmar,
de maneira estreme de dúvidas
, que tenha agido acobertado pelo manto da legítima defesa
, na modalidade putativa.

A uma, porque as elucidações extrajudiciais prestadas pela vítima
Carlos Alberto Martins
(ID
20185549) corroboraram a
versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia, de que o pronunciado agiu com
animus necandi
e sem qualquer provocação da sua parte.

A duas, porque, aparentemente, houve considerável transcurso temporal entre a aproximação do veículo mencionado como móvel do temor do agente e os disparos de arma de fogo, porquanto, a teor do depoimento da testemunha
Rosivaldo Ferreira
, motorista daquele, foi possível estacioná-lo, visualizar o recorrente puxando o revólver da cintura e, ainda, alertá-lo para que não atuasse daquela forma.

E a três porque, as peculiaridades do caso concreto colocam em dúvida se os meios empregados pelo recorrente foram moderados e proporcionais às ilações de que sofreria injusta agressão, nos moldes estipulados no art. 25 do Código Penal.

Ao que se depreende do termo de apreensão de ID
20185572
, a arma do crime possuía o total de
cinco munições deflagradas
, das quais, a teor do exame de corpo de delito (ID
20185569 - Pág. 2),
três atingiram o corpo da vítima
, uma delas na parte na
região torácica
frontal; uma no antebraço esquerdo e a remanescente na
região cervical
, a evidenciar que os locais e a quantidade de disparos,
a priori
, sugerem um excesso na repulsa à cogitada injusta agressão (ID
20185569 - Pág. 2).

Ademais, conquanto subsistam assertivas judiciais maculando a vida social da vítima durante o tempo em que residiu na comarca, a exemplo da realização de festas em sua residência com a presença de menores, por ora, é forçoso analisar perfunctoriamente as circunstâncias do fato ilícito. E, nesse viés, os indícios constantes dos autos apontam que, aparentemente, o ofendido estava desarmado, em um momento de laser com amigos, sendo interrompido por iniciativa do ora pronunciado, que o provocou a se dirigir para o lado externo do pesqueiro, onde se desenvolveu a empreitada criminosa.

Deste modo, malgrado o inconformismo do acusado diante do seu pronunciamento ao Júri Popular, concluo que a tese defensiva de que agiu em legítima defesa putativa
trata-se de apenas uma das versões sustentadas no processo
, razão pela qual,

a priori
, a acusação em face do recorrente mostra-se
admissível
,
não havendo falar em absolvição sumária.

Mesmo porque, como se sabe, nesta fase processual,
impera o
princípio do
in dubio pro societate
, de modo que, em caso de dúvida, impõe-se
submetê-la ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa
, a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger entre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa nesse sentido, já tendo a Corte Cidadã assentado que
“[...]
Na hipótese de dúvida acerca da legítima defesa durante a fase do judicium accusationis, deve o magistrado submeter à apreciação pelo Tribunal do Júri,
sem que isso configure excesso de linguagem. 4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg nos EDcl no REsp 1761586/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019) – negritei.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente.

2.
Da desclassificação para o crime de lesão corporal:

Noutro viés, embora o recorrente sustente a ausência de intenção de matar a vítima, tanto é assim que teria cessado voluntariamente os atos executórios, da detida análise dos autos,
concluo que a pretensão desclassificatória não prospera.

Sabe-se que a desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida. Em outras palavras, somente é admissível a desclassificação quando se está diante de provas irrefutáveis da ausência do
animus necandi
, ou seja, aquelas que permitem a conclusão quanto à falta do dolo de matar sem que seja necessária qualquer análise mais aprofundada acerca das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso.

Diferentemente, havendo nos autos elementos antagônicos que sirvam de subsídio, com razoabilidade, a ambas as versões conflitantes acerca da ausência/existência de dolo, a divergência deve ser levada a apreciação pelo Tribunal Popular, sob pena de se subtrair, indevidamente, a competência que lhe foi assegurada pela Carta Constitucional.

De conseguinte, a decisão acerca da existência ou não de vontade livre e consciente, por parte do recorrente, de ceifar a vida do ofendido
Carlos Alberto Martins
, cabe ao Juízo constitucional do Tribunal do Júri, bastando, por ora, que as circunstâncias delitivas (circunstâncias do crime, motivos, meio de execução, tipo de arma empregada, etc.) indiquem que o acusado agiu com intenção de matar.

No caso concreto, o ora pronunciado
JUAREZ OLIVIO CECCATOR JUNIOR

confirmou
em juízo
a aquisição de um revólver calibre 38 após ser vítima de um assalto em sua propriedade rural, salientando, por oportuno, que a despeito do instrumento bélico permanecer constantemente no interior do seu veículo,
optou
por portá-la ao descer no pesque-pague.

Além do mais, de acordo com os relatos extrajudiciais da vítima
Carlos Alberto Martins
, o recorrente se
mostrou
nervoso
durante a conversa travada entre eles e, aparentemente, efetuou razoável quantidade de disparos em seu desfavor, no total aproximado de cinco a seis, alguns deles
quando já se encontrava ferido e em fuga
para salvaguarda da sua vida (Termo de Declaração de ID
20185549)
.

Enfim, as testemunhas oculares do fato, senhores
Claudecy Lopes dos Santos
e
Rosivaldo Ferreira
não souberam precisar as razões pelas quais o pronunciando cessou a sua ação, limitando-se a dizer que, ao cabo dos disparos de arma de fogo, o pronunciado adentrou no seu veículo e o conduziu com ligeireza para fora do local.

Nesse contexto, pode-se dizer que quem efetua disparos de arma de fogo assume, no mínimo, o risco do resultado morte [dolo eventual], o que impede afastar de plano a intenção homicida, subsistindo a dúvida quanto ao real desígnio do recorrente, bem assim as circunstâncias que o levaram a interromper a prática dos atos executórios.

Cumpre registrar que as conclusões exaradas no laudo do exame de corpo de delito realizado pela vítima, por si sós, não ensejam a desclassificação da conduta em apreço para o crime de lesão corporal, porquanto não traduzem de forma insofismável o elemento subjetivo do agente, este relacionado à consciência e foro íntimo do indivíduo, a ser constatado por meio da análise de todas as circunstâncias do caso concreto.

Logo, a alegação de ausência de
animus necandi
, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular, devendo ser
preservada
a pronúncia do recorrente.

3.
Do almejado afastamento das qualificadoras
– Motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima:

No que atine à última vertente recursal, não obstante a Defesa sustente que as qualificadoras referentes ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima são imputações de manifesta improcedência,
o reconhecimento quanto à presença de ambas não se mostra ilegal ou teratológico.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem
absolutamente improcedentes
e sem qualquer arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive o decote de qualificadora no pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação da Corte Leiga e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o Enunciado Orientativo n.o 02, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Disponível no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017) – grifei.

Ao que se dessume-se da exordial acusatória, o motivo do crime em apreço foi classificado como
torpe
porque
“
foi, sem sombra de dúvidas, os ciúmes incontidos do acusado que o fizeram decidir matar quem ousasse se aproximar de sua ex-namorada, demonstrando, assim, um sentimento de total desprezo pela vida
”
(sic - ID
20185537, pág. 4
).

Malgrado a i. Defesa sustente a anemia probatória quanto à mencionada circunstância, subsistem indícios mínimos aptas a configurá-la, notadamente porque, a teor das declarações judiciais do ora recorrente, o ponto nodal da conversa com o ofendido diz respeito a
mulheres
da sua família e àquela com quem tinha se relacionado.

Ainda, a constituir indicativo da possibilidade de configuração da citada qualificadora, a testemunha
Khássia Walleria Lopes Ferreira
alegou que
“pode ter sido, sim, por ciúmes, o motivo que eu acredito que seja é o ciúme, eu acho que sim”
(sic).
(Relatório de Mídias de ID
20187495).

Com efeito,
ainda que o sentimento de ciúme nem sempre traduza a
torpeza
, é certo que incumbe ao Conselho de Sentença a análise casuística da realidade fática, das peculiaridades relevantes à hipótese e das condições pessoais dos envolvidos, a fim de verificar se o
ciúme
no caso concreto realmente condiz com o motivo abjeto, repugnante e indigno capaz de sustentar a manutenção da circunstância prevista no do art. 121, §2.o, inc. I, do Código Penal.

Nesse sentido é o escólio deste Sodalício acerca do tema
, in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, I E IV DO CP) – 1. DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA –PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA BASTANTES PARA A PRONÚNCIA - IN DUBIO PRO SOCIETATE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – 2.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPROCEDÊNCIA – NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES
- 3. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.1. (...); 2.
A desqualificação é medida excepcional, que só ocorre quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação de circunstância qualificadora. assim, emergindo do contexto fático-probatório indícios mínimos de que o recorrente agiu impulsionado por ciúme e desejo de vingança e, ainda, que atirou na vítima enquanto ela pilotava uma motocicleta, devem ser mantidas as qualificadoras do motivo torpe
e do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, que pelas razões expostas, não se revelam manifestamente improcedentes”.
(N.U 1003313-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 16/05/2019) – destaquei.

Destarte, subsistindo indícios mínimos da mencionada causa de aumento de pena,
“ca
be ao Tribunal do Júri decidir, no caso em concreto, se o ciúme configura ou não a qualificadora de motivo torpe
”. (STJ – AgRg no AREsp 1.128.138/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017) – destaquei.

A seu turno, a
qualificadora do
recurso que dificultou a defesa

da vítima
foi imputada ao recorrente em razão de um possível
ataque surpresa
ao seu desafeto, pois escolheu para efetuar os disparos
“
o exato momento em que chegaram pessoas e distraíram a atenção do ofendido, de modo que este ficou indefeso diante dos disparos de arma de fogo que contra si eram efetuados
”
(sic - ID
20185537, pág. 4
).

Neste ponto, depreende-se dos depoimentos prestados pela vítima
Carlos Alberto Martins
e pela testemunha
Rosivaldo Ferreira
que os disparos ocorreram no instante em que este último interveio na conversa preexistente entre os envolvidos na contenda, tomando a atenção da vítima e dificultando eventual reação à investida do recorrente, evidenciando, ainda que de forma mínima, a possibilidade de
surpresa
no ataque
(
Relatório de Mídias de ID 20187495).

Subsiste, portanto, mais de uma versão fática igualmente possíveis e assentadas em elementos concretos constantes dos autos, não havendo como afastar, neste momento, a torpeza da motivação ou o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, por ausência de prova inquestionável nesse sentido, restando autorizada a pronúncia do acusado nos tipos penais derivados, pois, como já dito, nesta fase processual, a incerteza da prova não beneficia o réu, vigorando, ao contrário, o princípio do
in dubio pro societate
, que deixa a cargo do Tribunal do Júri a averiguação definitiva quanto à certeza da imputação,
incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções.

Ademais, conforme exaustivamente explanado, a sentença de pronúncia é uma decisão meramente declaratória e provisória, na qual o juiz apenas admite ou rejeita a acusação, sem adentrar o mérito da questão, devendo admitir todas as imputações que tenham
possibilidade
de procedência, e a decisão em questão foi proferida valendo-se de comedimento no uso das palavras e expressões, de modo que apenas aceitou a acusação, sem utilizar-se de qualquer termo exagerado ou mesmo frases contundentes, alicerçando a existência de indícios de autoria e de provável incidência das qualificadoras nos testemunhos colhidos ao longo da persecução criminal, ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote das qualificadoras
, devendo ser mantida no todo a capitulação em que pronunciado o recorrente.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
JUAREZ OLIVIO CECCATTO JUNIOR
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida
pelo d. Juízo da
2.a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT na ação
penal n.o

451-35.2016.811.0017 – código 133511.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020